Tribunal: TJBA
Processo: 2000283-54.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000283-54.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXECUÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ÁREA MONITORADA. ATUAÇÃO EM PROPRIEDADE FAMILIAR DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DE DIAS E HORÁRIOS. PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS LIMITES IMPOSTOS PELO JUÍZO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– Agravo em Execução, interposto por reeducando, idoso – submetido ao regime semiaberto e prisão domiciliar com monitoramento eletrônico -, em irresignação com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de extensão da área de circulação autorizada para fins de trabalho externo.

2 – A decisão por meio da qual foi concedida a execução de trabalho externo com prisão domiciliar sob monitoramento consigna que “o reeducando cumpre pena em regime semiaberto, sem registro atual de faltas disciplinares graves, o que demonstra que os objetivos da pena estão sendo cumpridos”. O indeferimento da extensão é fundado precipuamente na inviabilidade de, em relação à atividade na propriedade da família, "[...] comprovar a subordinação e o seu cumprimento efetivo”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Sustenta-se a há compatibilidade de dias/horários em relação à atividade laboral subordinada, exercida pelo apenado, e que o objetivo da extensão é o de auxiliar a
esposa, com 59 anos, que tem cuidado sozinha da roça familiar, necessária à subsistência da família, e que dista apenas 4km da residência na qual cumpre a prisão domiciliar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a "realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 729.286/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

5 - A pretensão do apenado envolve horários complementares àqueles durante os quais deverá permanecer a laborar sob subordinação e com o acompanhamento permanente de suas atividades e deslocamentos, na medida em que, sob o ponto de vista da efetividade da atuação estatal, não se vislumbra prejuízo, porquanto mantida a fiscalização.

Em relação à subordinação, obtempere-se que resta mantida a atividade principal, na qual presente a subordinação e controle do efetivo cumprimento. Assim, dentro da área já autorizada, após o horário do labor e respeitado o recolhimento domiciliar, abre-se a oportunidade de o apenado realizar outras atividades, inclusive intervalares.

6 – Considerando que a Central de Monitoramento registrará movimentações e deslocamentos, mantendo o reeducando sob vigilância, é forçoso concluir que o indeferimento da extensão ora postulada enseja a criação de um óbice desnecessário aos fins da pena, sobretudo porque o ônus da fiscalização recai sobre o Estado, que, no caso, tem seus instrumentos de controle plenamente preservados, razão pela inexiste prejudicialidade e que restam incólumes os limites fundamentais impostos na decisão primeva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
– Recurso conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada e autorizar a extensão da área de monitoração eletrônica, com as limitações referidas, preservadas as demais condições e limites estabelecidos na decisão concessória do trabalho externo e prisão domiciliar com fiscalização eletrônica.

Tese de julgamento: ‘
1. Evidenciada a compatibilidade de dias e horários, bem como observados os limites impostos na decisão concessiva de trabalho externo com prisão domiciliar sob monitoração, deve-se deferir o pedido de extensão de área monitorada, que tem a finalidade de execução da atividade laboral em propriedade familiar destinada à subsistência, desde que
compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 37 e 146-B, da Lei de Execuções Penas. Art. 35, §2º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no HC n. 729.286/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. STJ.
AgRg na Pet n. 13.604/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ - AgRg no HC: 612255 RS 2020/0235028-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

RECURSO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
2000283-54.2025.8.05.0080
–
Feira de Santana/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º
2000283-54.2025.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Agravante por JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO e Agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator